Tribunal: STF
Processo: Pet 10381
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição voltada à interposição de “recurso ordinário” endereçado a esta Suprema Corte. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições recursais ordinárias enunciadas nas alíneas do art. 102, II, da Magna Carta. Regime de direito estrito. Negativa de seguimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. Petição denominada “recurso ordinário” (evento 70), apresentada pelos requerentes, no bojo do processo TP nº 3789 (numeração na origem), com a finalidade de impugnar acórdão da Segunda Turma do STJ assim ementado (evento 65):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO RELATIVA A OUTRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO NESSE AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que, no objeto recursal fixado, indeferiu o pedido de Tutela Provisória sob os seguintes fundamentos: a) "a parte sequer noticia eventual interposição de recurso especial, requisito para instauração da competência desta Corte. Assim, qualquer juízo acerca da probabilidade do direito invocado configuraria indevida supressão de instância"; b) "os requerentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a urgência invocada, a reclamar a atuação antecipada desta Presidência".



    2. Deve ser rejeitado o pedido para suscitar alegada questão de fato relativa ao MS 28.378/DF impetrado contra a decisão agravada. Eventual nulidade no polo passivo do aludido writ deve ser discutida naquele feito.



    3. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente a fundamentação do decisum atacado (item "1" supracitado). Incidência da Súmula 182/STJ, que está alinhado com o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    4. Agravo Interno não conhecido, prejudicados os Pedidos de Tutela Provisória de fls. 599 e 607 e de fls. 694-1.469. No primeiro foi pleiteado fosse julgado o presente Agravo Interno, e no de fls. 694-1469, foi informado ter sido impetrado o MS 28.378/DF contra a decisão da vice-presidência. Contudo o referido mandamus já foi indeferido liminarmente.”



    2. Os requerentes, além de defenderem o cabimento do manejo de recurso ordinário, deduzem pedido final nos seguintes termos (evento 70, fls. 3-4):



    “7. AO FINAL, A V. DECISÃO ORA RECORRIDA MANTÉM V. DECISÃO INICIAL DE PLANTÃO, COM EXCLUSÃO DE PARTE INDEVIDA PELO CONTROLE DE PETIÇÕES DO STJ, FATO QUE, REQUEREM OS RECORRENTES, SE CONVERTA NO EXCELSO E. STF, EM DILIGÊNCIA O JULGAMENTO, PARA CONFIRMAÇÃO PELA C. STJ, DAS AUTORIDADES COATORAS APONTADAS NA INICIAL E CADASTRO DE PETIÇÃO, COM EXCLUSÃO DE REFERIDAS AUTORIDADES, DENTRE ELAS O E. MINISTRO DA ECONOMIA, POR RESTRIGINR ACESSO A PROCESSO DE FIDC DOS ACIONISTAS DO BESC, FATO REALIZADO PELA CLASSIFICAÇÃO DE FEITOS DO C. STJ, OBJETO DE PEDIDO DE CORREÇÃO, NÃO DESPACHADO, E, NO PONTO RECORRIDO, E, NO RECURSO INTOCADO EM OFENSA AO ARTIGO 489 DO CPC, FATO QUE GARANTE REFORMA PARA A ADMISSÃO DA INICIAL, PELA PRESENÇA DO MINISTRO DA ECONOMIA, E, SEQUENCIA VÁLIDA DO PROCESSO, ALÉM DA PRESENÇA NÃO JULGADA DO PET 12825 STJ, SEJA NA INICIAL SEJA NO RECURSO INTERNO, FATO, QUE, IGUALMENTE À PRESENÇA DO MINISTRO DA ECONOMIA, GARANTE FORO INICIAL DO C. STTJ, A BEM DE PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO PRESENTE, E, INCLUSÃO DA AUTORIDADE E PROCESSO QUE GARANTEM O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO E PROCESSAMENTO INICIAL DO C. STJ, COM AS REFORMAS DATA VENIA, DO V. JULGADO”.



    3. Em contrarrazões, os requeridos sustentaram, em síntese, incabível o recurso ordinário, à luz do rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Magna Carta.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Incabível o denominado “recurso ordinário”, uma vez que este não se amolda a quaisquer das taxativas hipóteses previstas no art. 102, II, da Magna Carta, adiante transcrito:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    5. Com efeito, na espécie, não se está diante de crime político ou de acórdão denegatório proferido por Tribunal Superior, em única instância, em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.



    6. O acórdão recorrido foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em pedido de tutela provisória diretamente apresentado perante aquela Casa, "sem que a parte sequer tenha noticiado a interposição de recurso especial”.



    7. Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora